Tribunal: STF
Processo: RE 1159984
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPENSAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. COMÉRCIO EXTERIOR. LEI Nº 9.718, DE 1998, ART. 3º. LEGITIMIDADE. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO. No caso de tributo incidente sobre operação de comércio exterior, a autoridade competente para decidir sobre a compensação é o Delegado da Receita Federal que tem jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. A taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX foi criada pela Lei nº 9.716/98 e tem como fato gerador a utilização deste sistema. Não há vício de inconstitucionalidade na legislação que regula a taxa. É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257, de 2011.” (e-doc. 115).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, sustentam as recorrentes a violação aos arts. 145, inc. II, e 150, inc. I, da Constituição da República, porquanto a instituição, majoração e reajuste de taxa deve ser prevista em lei, além do que a sua majoração deve guardar pertinência e proporcionalidade com o custo do serviço. (e-doc. 153).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Em discussão a respeito da constitucionalidade da Lei nº 9.716, de 1998, que previu a taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal se manifestou no ARE nº 1.089.539-AgR-segundo/SP, sob a relatoria do e. Min. Edson Fachin, para reconhecer a impossibilidade da abertura desta via extraordinária com base em suposta ofensa ao princípio da legalidade tributária, haja vista o enunciado nº 636 da Súmula do STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    4. No que atina à majoração da taxa, avalizada pelo art. 3º, §2º, da Lei nº 9.716, de 1998, o mesmo decisum, com apoio na jurisprudência desta Suprema Corte, orienta-nos de modo diverso, pela incompletude da delegação, ante a mera previsão de reajustamento “mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos no SISCOMEX.”



    5. Neste esteio, a majoração da taxa para o SISCOMEX por ato infralegal, como por via de Portaria do Ministério da Fazenda, é inconstitucional, devendo o reajuste se dar com base em índices oficiais de correção monetária. Cabe destacar:



    “Em relação a supostos defeitos na formação do ato administrativo que reajustou a taxa em questão, constato que a Segunda Turma do STF considera que a a delegação contida no art. 3º, §2º, da Lei 9.716/98 restou incompleta, tendo em conta que não possui aptidão a evitar o arbítrio fiscal. 



    A propósito, cito o RE-AgR 1.095.001, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.05.2018, assim ementado: 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.’



    (...)



    ‘Na espécie, o art. 3º da Lei nº 9.716/98 fixou o valor inicial da taxa SISCOMEX e no § 2º do citado dispositivo legal delegou ao regulamento a possibilidade de reajustar, anualmente, o valor da taxa, ‘conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos ao SISCOMEX’. Embora o critério inicialmente adotado pelo legislador esteja vinculado aos custos da atividade estatal – custos da operação e dos investimentos – o que nos parece, a priori, razoável, é certo que não se fixou um limite máximo dentro do qual o regulamento poderia trafegar em termos de subordinação. 



    Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a meu ver, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. Importa notar, no entanto, que esse entendimento não conduz à invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte.”



    (ARE nº 1.089.538-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/03/2019, p. 28/03/2019)



    “Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Taxa de utilização do SISCOMEX. Majoração por Portaria do Ministério da Fazenda. Afronta à Legalidade Tributária. Agravo regimental provido. 1. É inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal. Não obstante a lei que instituiu o tributo tenha permitido o reajuste dos valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para uma eventual delegação tributária. 2. Conforme previsto no art. 150, I, da Constituição, somente lei em sentido estrito é instrumento hábil para a criação e majoração de tributos. A Legalidade Tributária é, portanto, verdadeiro direito fundamental dos contribuintes, que não admite flexibilização em hipóteses que não estejam constitucionalmente previstas. 3. Agravo regimental a que se dá provimento tão somente para permitir o processamento do recurso extraordinário. “”



    (RE nº 959.274-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 13/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inconstitucional a majoração da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, por meio de portaria do Ministério da Fazenda. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.122.085-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018)



    6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para que a recorrente recolha o referido tributo (taxa-SISCOMEX) atualizada com base nos índices oficiais de correção monetária. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator